Tribunal: STM
Processo: 7000474-82.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME MILITAR PRÓPRIO. ART. 315 C/C O ART. 9º, II, "E", E O ART. 314, TODOS DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PARA JUSTIFICAR AUSÊNCIA EM SERVIÇO. PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. O Habeas Corpus não se presta à revisão de decisões judiciais que não configurem manifesta ilegalidade ou abuso de poder, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar o indeferimento de pedido de acordo de não persecução penal (ANPP). É inaplicável o instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal à Justiça Militar da União, especialmente em casos de crime militar próprio, dada a vedação expressa contida no art. 90-A da Lei 9.099/95 e a natureza peculiar da jurisdição castrense, fundamentada nos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142). O Ministério Público Militar não está obrigado a oferecer o ANPP, mesmo diante do preenchimento dos requisitos objetivos, pois trata-se de uma discricionariedade do dominus litis, e não de um direito subjetivo do investigado, respeitada a independência funcional da instituição (CF, art. 127, §1º). A alegação de inconstitucionalidade material do art. 90-A da Lei 9.099/95 não se sustenta, pois o tratamento diferenciado conferido à Justiça Militar possui respaldo constitucional, não caracterizando violação aos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana ou do devido processo legal. Não há ausência de interesse de agir na propositura da ação penal militar, tampouco nulidade a ser reconhecida em razão da não aplicação de instituto despenalizador incompatível com a Justiça Castrense. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000474-82.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: AMILTON DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NO PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL, E PELA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À
OBRIGATORIEDADE DA OFERTA DO ANPP OU INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
DESTA CORTE. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM,
PROFERIU VOTO A MINISTRA PRESIDENTE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000474-82.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: AMILTON DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME MILITAR PRÓPRIO. ART. 315
C/C O ART. 9º, II, "E", E O ART. 314, TODOS DO CPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
UTILIZAÇÃO
DE
DOCUMENTO
FALSO
PARA
JUSTIFICAR AUSÊNCIA EM SERVIÇO. PEDIDO DE REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. INDEFERIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA
JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS
CORPUS.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NÃO
CABIMENTO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O Habeas Corpus não se presta à revisão de decisões judiciais que não
configurem manifesta ilegalidade ou abuso de poder, tampouco pode ser
utilizado como sucedâneo recursal para impugnar o indeferimento de pedido de
acordo de não persecução penal (ANPP).
É inaplicável o instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal à
Justiça Militar da União, especialmente em casos de crime militar próprio, dada
a vedação expressa contida no art. 90-A da Lei 9.099/95 e a natureza peculiar da
jurisdição castrense, fundamentada nos princípios constitucionais da hierarquia
e da disciplina (CF, art. 142).
O Ministério Público Militar não está obrigado a oferecer o ANPP, mesmo
diante do preenchimento dos requisitos objetivos, pois trata-se de uma
discricionariedade do dominus litis, e não de um direito subjetivo do
investigado, respeitada a independência funcional da instituição (CF, art. 127,
§1º).
A alegação de inconstitucionalidade material do art. 90-A da Lei 9.099/95 não
se sustenta, pois o tratamento diferenciado conferido à Justiça Militar possui
respaldo constitucional, não caracterizando violação aos princípios da isonomia,
da dignidade da pessoa humana ou do devido processo legal.
Não há ausência de interesse de agir na propositura da ação penal militar,
tampouco nulidade a ser reconhecida em razão da não aplicação de instituto
despenalizador incompatível com a Justiça Castrense.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
7000474-82.2025.7.00.0000
40001377022 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, por ausência de
ilegalidade ou abuso de poder no recebimento da denúncia e no prosseguimento da ação
penal, e pela improcedência das alegações relativas à obrigatoriedade da oferta do ANPP ou
da inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95, conforme entendimento consolidado
desta Corte.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Cabo da Aeronáutica AMILTON DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR, contra a
Decisão do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de
8/7/2025, que indeferiu os pleitos defensivos no qual se busca o reconhecimento da
inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 e, por conseguinte, a aplicação
dos institutos da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95) e do Acordo
de Não Persecução Penal – ANPP (art. 28-A do CPP), bem como a rejeição da denúncia
diante da suposta omissão do Ministério Público Militar quanto à propositura desses
mecanismos despenalizadores.
Consta nos autos que, em 7/4/2025, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia contra o paciente, imputando-lhe, em tese, a prática do crime previsto no art. 315
c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, na forma do art. 314, todos do Código Penal Militar, por
suposto uso de atestado médico ideologicamente falso, com o fim de auferir vantagem
indevida.
A denúncia foi recebida em 15/4/2025 e a citação do réu ocorreu em 7/5/2025,
ocasião em que se estabeleceu a relação processual (eventos 1 e 8 da APM nº 7000451-
09.2025.7.01.0001).
Em 26/5/2025, a DPU apresentou Resposta à Acusação (evento 12 da APM)
requerendo: o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº
9.099/95; a remessa dos autos ao Parquet castrense para eventual proposta de sursis
processual e de ANPP; e a rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir.
Em sessão realizada em 8/7/2025, o Conselho Permanente de Justiça da
Aeronáutica, por decisão unânime, indeferiu os pedidos defensivos, mantendo o curso regular
da ação penal. Na mesma ocasião, foi ouvida uma testemunha de acusação e foi designada
nova audiência para o dia 29/7/2025, destinada à oitiva das testemunhas de defesa e à
qualificação e ao interrogatório do acusado (eventos 46 e 51 da APM).
7000474-82.2025.7.00.0000
40001377022 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada com a Decisão proferida pelo Conselho (evento 46 da APM), a DPU
impetrou o presente Habeas Corpus (evento 1). Liminarmente, requereu a rejeição da
Denúncia, em razão do não oferecimento da suspensão condicional do processo e do ANPP,
com a consequente aplicação desses institutos. No mérito, pugnou pela concessão da ordem
para determinar abertura de vista ao MPM para oferecimento dos citados benefícios.
Assim, verifica-se que o feito se encontra em regular tramitação, com a
instrução processual em andamento. A autoridade apontada como coatora está observando os
ditames legais e jurisprudenciais, especialmente no que se refere à inaplicabilidade dos
institutos despenalizadores da justiça comum à Justiça Militar da União, conforme o
entendimento consolidado no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e na Súmula nº 18 do
STM, os quais reconhecem que tanto o ANPP quanto a suspensão condicional do processo
não se aplicam no âmbito da JMU, independentemente da condição civil ou militar do
acusado.
A impetrante requer no presente Writ, liminarmente, a concessão da ordem para
“determinar a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento da suspensão condicional
do processo e ANPP, eis que ausente o interesse de agir”. No mérito, pugna pela concessão da
ordem, “com a abertura de vista ao Ministério Público Militar para que proceda a oferta dos
referidos institutos”.
Sustenta, em síntese, que o art. 90-A, da Lei 9.099/95, viola os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, do devido processo legal, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
Em relação ao Acordo de não Persecução Penal (ANPP), aduz que inexiste
óbice legal para aplicação de tal instituto nesta Justiça especializada, ressaltando que o
Conselho Superior do Ministério Público Militar reconheceu tal possibilidade nas Resoluções
134 e 101, “mas limitou o instituto a crimes não tipicamente militares, motivo pelo qual, no
sentir dessa Defensora, se mostrava inócuo recurso ao PGJM, nos termos do art. 28 e
seguintes do CPP, mostrando-se a questão como de necessária sindicabilidade pelo Poder
Judiciário”.
Por Decisão de 10 de julho de 2025, o pleito liminar foi indeferido pela
Ministra-Presidente, sob o seguinte argumento:
(...) para a concessão de medida liminar, necessária a presença dos requisitos legais.
In casu, não se revela manifesto o fumus boni juris, necessário ao deferimento da liminar, visto
que não se vislumbra qualquer afronta a dispositivos legais ou abuso de poder por parte da
autoridade apontada como coatora. Ao contrário, o entendimento estampado na Decisão
combatida extrai seu fundamento, quanto à suspensão condicional do processo, na vedação
contida à Justiça Militar da União na Lei nº 9.099/95; e, em relação ao ANPP, no que
preceitua o Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar: “O art. 28-A do Código
de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica
à Justiça Militar da União”.
Outrossim, a Decisão combatida está de acordo com o Acórdão deste e. Tribunal no recente
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em que
firmada a seguinte tese jurídica:
7000474-82.2025.7.00.0000
40001377022 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código De Processo
Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
Dito isso, não observo, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a
providência emergencial suscitada, inviabilizando, portanto, o deferimento da medida liminar
requerida.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. (Habeas Corpus Criminal Nº 7000474-
82.2025.7.00.0000/RJ, evento 8).
Em 17/7/2025, o Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, prestou as informações pertinentes (Habeas Corpus
Criminal nº 7000474-82.2025.7.00.0000/RJ, evento 12).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, manifesta-
se pela manutenção da decisão que rejeitou a liminar e, no mérito, pela não concessão da
ordem, por falta de amparo legal.
VOTO
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor do militar Amilton de Oliveira Gomes Júnior, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.
O paciente responde a ação penal militar (APM nº 7000451-09.2025.7.01.0001)
pelos crimes tipificados nos art. 315 c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", na forma do art. 314,
todos do Código Penal Militar (CPM), por ter, em tese, apresentado atestado médico
ideologicamente falso com o fim de justificar ausência em escala de serviço no período de 7 a
8/2/2024, valendo-se de documento anteriormente emitido para dispensa do uso de calçado,
cuja data e conteúdo foram fraudados.
A impetração sustenta, em síntese, que:
1. O Ministério Público Militar deveria ter ofertado Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) em vez de apresentar denúncia;
2. Haveria ausência de interesse de agir, pois o processo penal teria sido
deflagrado sem esgotar os meios consensuais;
3. O art. 90-A da Lei 9.099/95, que veda a aplicação dos institutos da Lei dos
Juizados Especiais à Justiça Militar, seria materialmente inconstitucional;
4. Há violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia, devido
processo legal, legalidade, razoabilidade e eficiência;
5. A norma do art. 28-A do CPP deveria ser aplicada analogicamente ou
subsidiariamente à Justiça Castrense, por força do art. 30 do CPPM;
7000474-82.2025.7.00.0000
40001377022 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Defende a nulidade do processo e a reabertura da oportunidade para
celebração do ANPP.
A impetração não merece acolhimento.
É sabido que o habeas corpus é cabível apenas quando há ameaça ou efetiva
coação ilegal à liberdade de locomoção, nos termos dos arts. 466 e 467 do Código de
Processo Penal Militar. O uso do habeas corpus como sucedâneo recursal é vedado, salvo em
situações excepcionais.
No caso concreto, não há qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento à
liberdade de locomoção do paciente, uma vez que este se encontra respondendo a processo
regular, com a devida observância ao devido processo legal e à ampla defesa. A ausência de
proposta de ANPP ou de suspensão condicional do processo não configura ilegalidade,
tampouco cerceamento à liberdade, nos moldes exigidos para concessão da ordem.
O art. 28-A do Código de Processo Penal foi introduzido pela Lei 13.964/2019,
prevendo o acordo de não persecução penal para infrações penais sem violência ou grave
ameaça e cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. No entanto, não há qualquer disposição
legal expressa que imponha sua aplicação à Justiça Militar da União.
Ao contrário, o art. 90-A da Lei 9.099/95 veda, de forma clara e objetiva, a
aplicação dos institutos despenalizadores à Justiça Militar e à Justiça Eleitoral:
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar e da Justiça
Eleitoral.
A tese de inconstitucionalidade material desse dispositivo, defendida pela DPU,
não prospera. Trata-se de norma expressa do legislador ordinário, compatível com os
princípios estruturantes da Justiça Militar, como a hierarquia, a disciplina e a especificidade
da jurisdição castrense.
Admitir a aplicação do ANPP no presente caso representaria invasão à
competência do Poder Legislativo, imiscuindo esta Corte na função legislativa ao ampliar,
indevidamente, a incidência de instituto previsto para a justiça comum.
A Defensoria sustenta que o art. 90-A viola os princípios da dignidade da pessoa
humana, da isonomia, da legalidade, da proporcionalidade e da eficiência. No entanto, tais
alegações não se sustentam diante da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores,
em especial no Superior Tribunal Militar (STM), que já firmou entendimento no sentido da
inaplicabilidade do ANPP aos crimes militares próprios, justamente em razão das
peculiaridades da Justiça Militar.
A diferenciação entre a justiça comum e a militar não configura tratamento
desigual injustificado, mas sim distinção baseada na natureza especial da jurisdição castrense,
cuja função é preservar os valores da disciplina e da hierarquia, pilares constitucionais das
Forças Armadas (CF, art. 142).
Ademais, a própria Constituição autoriza tratamento processual penal distinto à
Justiça Militar, como se vê no art. 124, que prevê sua existência com competência específica.
7000474-82.2025.7.00.0000
40001377022 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese de que o oferecimento da denúncia sem a prévia tentativa de ANPP
configura ausência de interesse de agir não possui respaldo jurídico. O oferecimento de
denúncia é ato discricionário condicionado à análise do titular da ação penal pública, e o
Ministério Público não está vinculado à proposta de ANPP, mesmo diante do preenchimento
formal dos requisitos.
A natureza do ANPP é discricionária e não vinculante. Não se trata de direito
subjetivo do investigado. A tentativa de impor ao Parquet a oferta do acordo configura
indevida interferência na independência funcional da instituição (CF, art. 127, §1º).
A impetração também pede a declaração de nulidade da ação penal, sob a
justificativa de que a via adequada seria a viabilidade do ANPP. Tal pretensão é
manifestamente improcedente. A denúncia foi regularmente recebida, com base em elementos
probatórios mínimos de autoria e de materialidade. Não há vício processual algum a justificar
a nulidade de atos processuais.
O art. 3º do CPPM permite aplicação subsidiária do CPP apenas quando não
houver norma específica no CPPM, e desde que não haja incompatibilidade com os
princípios do processo penal militar.
O ANPP, por sua natureza consensual e finalidade despenalizadora, é
incompatível com os valores fundamentais da Justiça Militar, especialmente nos crimes
militares próprios, como é o caso dos autos (crime de falsidade ideológica em ambiente
castrense, com clara afetação à disciplina da tropa).
Diante do exposto, voto pela denegação da ordem de habeas corpus, por
ausência de ilegalidade ou abuso de poder no recebimento da denúncia e no prosseguimento
da ação penal, e pela improcedência das alegações relativas à obrigatoriedade da oferta do
ANPP ou da inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95, conforme entendimento
consolidado desta Corte.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377022v11 e do código CRC c67c5f0c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 22/10/2025, às 16:57:49
7000474-82.2025.7.00.0000
40001377022 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR